Tribunal: TJDFT
Processo: 0749079-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749079-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: RAICCE CHAVES BARRETO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida no mandado de segurança no 0711121-55.2023.8.07.0018, impetrado por RAICCE CHAVES BARRETO DE SOUZA contra atribuído ao Comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CEFAP, pela qual foi confirmada a liminar e concedida a ordem, para assegurar a participação e conclusão da impetrante no Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP/2023 do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. O requerente defende a legitimidade do ato de indeferimento da inscrição da impetrante para a turma 27/2023 do Curso de Aperfeiçoamento de Praça do CBM-DF e o desacerto da sentença, pois, segundo alega, estaria em desconformidade com a Lei Distrital no 6.976/2021. Deduz argumentos relativos ao mérito da apelação já interposta, a fim de demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e consequente reforma da sentença. Sustenta que a determinação contida na sentença representa risco de prejuízo à integridade física e à saúde da parte impetrante/apelada e do feto, além de poder acarretar a ineficácia do curso, cujo conteúdo é composto em 60% por atividades físicas e operacionais. Requer seja atribuído efeito suspensivo à apelação. É o relatório do necessário. Decido. O art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a apelação, em regra, terá efeito suspensivo. O §1o do dispositivo prevê as hipóteses em que não será dotada de tal efeito, dentre as quais, a hipótese do inciso V, quando a sentença revoga, concede ou confirma tutela provisória, como no caso dos autos. Além disso, o art. 14, §3o, da Lei no 12.016/2009 também estabelece, como regra, a ausência de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença concessiva da ordem em mandado de segurança. Em contrapartida, o art. 1.012, no § 4o, dispõe que “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. De acordo com a expressa dicção da norma, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação pressupõe a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave e de difícil reparação. Na hipótese em exame, considero caracterizada a probabilidade de provimento do recurso. Ao apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento no 0743291-37.2023.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de concessão da liminar no mandado de segurança, deferi o efeito suspensivo ao recurso, com fundamento, em síntese, no art. 5o da Lei Distrital no 6.976/2021 e no art. 22 da LINDB. Segundo o referido art. 5o, “Deve ser adequado, após parecer da junta médica de cada órgão, o direito de conclusão dos cursos para progressão de carreira às policiais militares e bombeiras militares gestantes e lactantes”. Na lei, dentre outras garantias, o legislador assegurou às policiais militares e bombeiras militares gestantes e lactantes a conclusão dos cursos para progressão na carreira, com eventuais adequações. Entretanto, ressalvou, para tais hipóteses, a necessidade de parecer da junta médica do respectivo órgão. Pela interpretação literal da norma, constata-se ser imprescindível o parecer da junta médica do órgão, a fim de se viabilizar ou não a conclusão do curso pela policial militar ou bombeira com adequações. Caso não fosse essa a intenção do legislador, caso não houvesse a necessidade de parecer médico, o dispositivo legal se limitaria consignar que deveria ser assegurado o direito de conclusão dos cursos para progressão de carreira às policiais militares e bombeiras militares gestantes e lactantes, sem qualquer ressalva. Cabe lembrar o princípio substancial de hermenêutica jurídica, segundo o qual a lei não contém palavras inúteis. No caso dos autos, o parecer médico foi desfavorável, conforme Memorando no 1704/2023-CBMDF/CPMED/SEAAD, de 14/08/2023, emitido pela Diretoria de Saúde da Corporação, segundo o qual a impetrante “encontra-se com restrição médica para todas [as] atividades que envolvam exercício físico ou contato com produtos químicos, radiação, a níveis elevados de calor e ao contato com vírus e bactérias”. Ocorre que, de acordo com os elementos dos autos de origem, o Curso de Aperfeiçoamento compõe-se em 60% de instrução operacional e 40% de instrução administrativa, ou seja, de teoria. A adequação de mais da metade do conteúdo operacional representa significativo prejuízo para a capacitação profissional da bombeira militar e, por consequência, para o destinatário dos serviços. Dessa forma, assegurar a participação da impetrante no curso em epígrafe, além representar risco à saúde da própria bombeira militar e do feto, caracteriza afronta ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, uma vez que se estaria privilegiando o interesse da impetrante na promoção na carreira em prejuízo da capacitação para o adequado cumprimento da atividade inerente ao cargo que ocupa. Assim, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO interposta contra a sentença proferida no mandado de segurança no 0711121-55.2023.8.07.0018, com fundamento no art. 1.012, §4o, do CPC. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP